Tribunal: TJDFT
Processo: 0750612-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não havendo comprovação, em análise perfunctória, de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a concessão da medida, necessário aguardar a formação do contraditório e o desenvolvimento regular do feito na origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.